Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MULTA PREVISTA NO ART. 1.584, § 6o, DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido na apelação interposta contra sentença na ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, alega haver omissão no acórdão quanto a aplicação da multa prevista no art. 1.584, § 6o, do CC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão registrou o direito de acesso do pai a informações sobre a filha menor, consoante dispõe § 6o do art. 1.584 do CC. 3.1. O aresto consignou, embora seja um direito alusivo a todos os pais, sejam eles guardiões ou não dos filhos, as escolas não estão obrigadas a prestar as informações requeridas de imediato. 3.2. Foi mencionado o fato de o estabelecimento de ensino ter prestado às informações requeridas, em tempo hábil, e, por isso, incabível a multa do art. 1.584, § 6o, do CC. 3.3. Inexistem quaisquer vícios na fundamentação ou conclusão do acórdão.
4. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda para fins de prequestionamento, sendo suficiente os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.